Tribunal: TJBA
Processo: 8005215-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005215-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s): HERICK PAVIN (OAB:PR39291-A)

AGRAVADO: RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY (OAB:BA62670-A)

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E REVISÃO DE PARCELAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO REVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a revisão das parcelas com base na taxa média de mercado, suspensão de cobranças abusivas e abstenção de negativação do consumidor. A instituição financeira sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação e ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se a ausência de justificativa para a fixação de juros superiores à média de mercado autoriza, em cognição sumária, a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, impondo a observância da vulnerabilidade do consumidor e da possibilidade de inversão do ônus da prova.

4.

A taxa média de mercado não constitui limite absoluto, mas parâmetro relevante para aferição de abusividade, devendo a análise considerar as circunstâncias do caso concreto.

5.

Compete à instituição financeira demonstrar a justificativa técnica para a cobrança de juros superiores à média, diante de sua superioridade informacional.

6.

A ausência de justificativa concreta para a elevação da taxa de juros configura indício de abusividade e violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

7.

Alegações genéricas acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão não são aptas a demonstrar a probabilidade do direito nem o risco de dano grave.

8.

Não se evidencia
periculum in mora
em favor da instituição financeira, ao passo que a manutenção das cobranças pode gerar prejuízo ao consumidor, caracterizando perigo de dano reverso.

9.

A tutela concedida baseia-se em cognição sumária, podendo ser revista após a instrução probatória, sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005215-92.2026.8.05.0000
, em que s
ão
Agravante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e Agravado
RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente